Tribunal: TJSP
Processo: 2077280-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - Decisão agravada determinou que o Requerido "preste as contas solicitadas, na forma contábil exigida por lei, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte Autora apresentar" - Ação que envolve pretensão dos sócios (Autores Mauro e Marília) relativa à administração da sociedade (Autora Ahimsa) pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - Decisão agravada determinou que o Requerido "preste as contas solicitadas, na forma contábil exigida por lei, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte Autora apresentar" - Ação que envolve pretensão dos sócios (Autores Mauro e Marília) relativa à administração da sociedade (Autora Ahimsa) pelo Requerido, nos termos do artigo 1.020 do Código Civil - Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077280-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROGÉRIO DE CHICO, são agravados MARILIA FERRI AIDAR, MAURO
YOSHIAKI WATANABE e AHIMSA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PARA
MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital - Foro Central - 26a Vara Cível
Processo número: 1048974-84.2019.8.26.0002
MM. Juiz da causa: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Agravante: Rogério de Chico
Agravados: Marília Ferri Aidar, Mauro Yoshiaki Watanabe e Ahmisa Associação
Educacional de Múltipla Deficiência
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - Decisão
agravada determinou que o Requerido “preste as
contas solicitadas, na forma contábil exigida por lei, no
prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que a parte Autora apresentar” - Ação que
envolve pretensão dos sócios (Autores Mauro e
Marília) relativa à administração da sociedade (Autora
Ahimsa) pelo Requerido, nos termos do artigo 1.020
do Código Civil - Matéria de competência de uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial -
RECURSO
DO
REQUERIDO
NÃO
CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS
A UMA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE
DIREITO EMPRESARIAL
Voto no 25702
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Requerido
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Carlos Eduardo Borges Fantacini
(cópias de fls.141/143) que, nos autos da “ação de exigir contas”, determinou que o
Requerido “preste as contas solicitadas, na forma contábil exigida por lei, no prazo
de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentar”, condenando o Requerido ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono dos Autores (fixados em 10%
do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 10.000,00).
O Requerido opôs embargos de declaração (fls.155/157 dos
autos da ação originária), que foram rejeitados (fls.158). Em seguida, agravou.
Alega a ilegitimidade processual dos Autores, a falta de
interesse processual, e que ausente o dever de prestar contas (“nunca exerceu função
de gestor da empresa”). Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão
agravada, com a rejeição do pedido de prestação de contas.
A decisão de fls.152 não concedeu efeito ativo/suspensivo ao
recurso.
Intimados para a resposta, os Autores permaneceram inertes
(certidão de fls.157).
É a síntese.
Os Autores alegam, na petição inicial (cópias de fls.21/27),
que “o Requerido foi contratado para exercer a função de gestor administrativo e
financeiro da empresa Autora (Ahimsa)”, que “desde janeiro de 2010 o Requerido
foi o único a utilizar conta corrente e cartões de crédito da empresa”, que “após
receberem denúncia, os Autores constataram inúmeros pagamentos irregulares da
empresa”, que “ao solicitar a prestação de contas ao gestor Requerido, este se
limitou a pedir demissão”, e que “deve o Requerido ser condenado a prestar contas
da empresa, com o detalhamento de todos os negócios jurídicos efetivados em nome
da empresa no período de janeiro de 2010 a 17 de junho de 2019”.
Assim, trata-se de ação que envolve pretensão dos sócios
(Autores Mauro e Marília) relativa à administração da sociedade (Autora Ahimsa)
pelo Requerido, nos termos do artigo 1.020 do Código Civil (“Os administradores
são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e
apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de
resultado econômico”).
Assim, competente para o processamento do feito uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do artigo 6o, caput, da
Resolução número 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
(“competência para as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195)”), e
conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
Cabe destacar:
Ação de exigir contas. Administração da sociedade. Matéria disciplinada
no Livro II, Parte Especial do Código Civil, especialmente no art. 1.020
do referido diploma legal. Competência das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial. Art. 6o da Resolução 623/2013 do Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição (TJSP. Apelação Cível 1002674-37.2017.8.26.0066,
Relator Desembargador Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito
Privado, Data do Julgamento: 11/05/2018).
Apelação - Ação de prestação de contas promovida por sócio contra ex-
sócio administrador da empresa, tendo por objeto os atos de gestão
praticados quando a administração estava a seu cargo - Competência da
Câmara Reservada de Direito Empresarial (art. 6o da Resolução TJ
623/2013). Recurso não conhecido, com redistribuição (TJSP. Apelação
Cível 1038852-85.2014.8.26.0002, Relator Desembargador Enéas Costa
Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 10/04/2018).
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator